Tribunal: STF
Processo: RE 1454932
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTEGRANTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL BENEFICIADA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS FILIADOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. DESCABIMENTO. 



    1. A coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo Sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao Sindicato. 



    2. No caso em apreço, o título executivo formado nos autos da ação nº 2006.34.00.010510-0 (0010391-24.2006.401.3400), promovida pelo SINDIFISCO NACIONAL, foi proferido sem qualquer limitação subjetiva. 



    3. A coisa julgada formada naqueles autos favorece a todos os integrantes da respectiva categoria profissional, de modo que os efeitos do título não se limitam aos filiados da entidade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva. Logo, o fato de o servidor haver ingressado na carreira após a propositura da ação de conhecimento não afasta sua legitimidade para o ingresso com a presente execução individual do título coletivo lá formado.” (e-doc. 6).



    2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 8º, incs. II e III, da Constituição da República. Sustenta que a legitimidade para a execução individual da sentença transitada em julgado está limitada aos integrantes do rol juntado pelo sindicato autor da demanda originária (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição, e do artigo 240, a, da Lei n. 8.112/90, ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, nem, tampouco, da juntada de rol de substituídos.



    Neste sentido, é o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no RE 883.642 (Tema 823): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25- 06-2015 PUBLIC 26-06-2015)



    Assim sendo, em regra, a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo Sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao Sindicato. 



    Esta é a posição adotada pelo STJ, como também pelas duas Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte.



     Excetuam-se, contudo, as hipóteses em que o título executivo expressamente limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos. 



    No caso em julgamento, o título executivo formado nos autos da ação nº 2006.34.00.010510-0 (0010391-24.2006.401.3400), promovida pelo SINDIFISCO NACIONAL, foi proferido sem qualquer limitação subjetiva. Com efeito, assim constou do acórdão ora executado, prolatado pelo TRF/1ª Região:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GIFA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DE ARRECADAÇÃO. LEI Nº 10.910/2004. APOSENTADOS/PENSIONISTA. ISONOMIA COM SERVIDORES DA ATIVA. PARIDADE. EXTENSÃO DA VANTAGEM. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 



    1. Forte na aplicação analógica do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da GDATA, é devida a extensão aos inativos da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação, instituída, pela Lei 10.910/2004, nos valores correspondentes àqueles pagos aos servidores em atividade, até a extinção de tal vantagem operada pela Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008. Precedentes desta Corte. 



    2. Desde a edição da Emenda Constitucional 41/2003, a paridade – que, na redação anterior (EC 20/98), era regra – passou a ser exceção, assegurada a sua manutenção apenas aos servidores inativos e pensionistas que já fossem aposentados em 31.12.2003 ou que já tivessem preenchido os requisitos para se aposentar nessa data (data de publicação daquela EC no Diário Oficial da União), ou, ainda, aos servidores que, havendo ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, venham a se aposentar de acordo com a regra de transição da EC 47, de dezembro de 2005. 



    3. Diferenças pretéritas corrigidas monetariamente conforme as normas do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 



    4. Observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, ressai razoável a fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor da condenação. 



    5. Apelação a que se dá parcial provimento para assegurar aos seus substituídos do Sindicato-Autor – que comprovem que faziam jus à paridade na data de entrada em vigor da EC 41/2003 – a percepção da GIFA nos mesmos moldes ofertados aos servidores ativos, acrescidas as diferenças de juros de mora e de correção monetária, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.



    O voto condutor do referido acórdão, ao tratar dos limites subjetivos da lide, estabeleceu que (...) Como ora se cuida da ação de conhecimento, entendo que o presente provimento jurisdicional pode se limitar a declarar a existência do direito pleiteado. Por ocasião do processamento e do julgamento da correspondente ação executiva, serão identificados os substituídos do Sindicato-Autor que faziam jus à paridade na data de entrada em vigor da EC 41/2003. 



    Portanto, a coisa julgada formada naqueles autos favorece a todos os integrantes da respectiva categoria profissional, de modo que os efeitos do título não se limitam aos filiados da entidade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    5. Tendo o Tribunal a quo consignado que o título executivo abrange toda a categoria, porque prolatado em demanda na qual o sindicato atuou como substituto processual, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável em sede extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    (RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewndowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963- RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.892-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por Sindicato. Legitimidade. 4. Discussão sobre a necessidade de filiação ao sindicato que represente a categoria da servidora. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.415.486-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema nº 823). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.385.946-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.336.975-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator